Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007751-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GODOY - CPF: 667.525.581-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FULVIO EDUARDO ESCOBAR - CPF: 811.419.121-04 (APELANTE), VITORIA SILVA PEREIRA - CPF: 041.903.902-32 (ADVOGADO), JHESSICA DI BRITO AMANCIO PINTO - CPF: 019.450.852-82 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. A. E. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA REQUERER A QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Adjudicação Compulsória proposta por adquirente de imóvel financiado, determinando a transferência da titularidade, e improcedentes os pedidos formulados em Reconvenção. O apelante sustenta a ilegitimidade do autor para pleitear a quitação do financiamento em razão de seguro prestamista, sob a alegação de má-fé, intransferibilidade da cobertura securitária e enriquecimento ilícito. Pleiteia, ainda, a concessão de compensação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o cessionário do imóvel, mediante contrato particular de cessão de direitos, detém legitimidade para pleitear a quitação do financiamento habitacional em razão de seguro prestamista vinculado ao falecimento do contratante originário, e verificar a existência de eventual enriquecimento sem causa ou direito à compensação em favor dos herdeiros do alienante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor correspondente ao ágio foi pago diretamente ao vendedor, ainda em vida.

As parcelas do financiamento foram regularmente quitadas.

O seguro habitacional vinculado ao contrato de financiamento tem por objetivo assegurar o adimplemento do saldo devedor em caso de falecimento do mutuário. Sua natureza difere da de um seguro de vida, não sendo obrigatória a reversão da indenização aos herdeiros.

A quitação do débito pelo seguro beneficia o cessionário que assumiu as prestações e os encargos contratuais, inclusive o pagamento do respectivo prêmio, ainda que não haja reconhecimento formal da instituição financeira.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo nos chamados “contratos de gaveta”, a parte cessionária que cumprir integralmente as obrigações do financiamento tem direito à adjudicação compulsória do imóvel, independentemente da abertura de inventário ou da concordância do espólio.

O apelado quitou integralmente o montante devido ao espólio no momento da avença, não havendo amparo jurídico para a arguição de enriquecimento imotivado ou pretensão compensatória.

Não se verifica qualquer irregularidade na conduta do apelado ao requerer a quitação junto à instituição financeira, tampouco indícios de má-fé, considerando-se a assunção integral das obrigações contratuais e o adimplemento das prestações com a devida cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O cessionário de contrato particular de compra e venda de imóvel financiado detém legitimidade para requerer a quitação do saldo devedor junto à instituição financeira, com fundamento no seguro habitacional, desde que tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento das parcelas e do respectivo prêmio securitário.

O seguro habitacional não se confunde com seguro de vida e tem por finalidade assegurar a quitação do financiamento, sendo o benefício revertido à cobertura da dívida, e não aos herdeiros do contratante falecido.

O cumprimento integral das obrigações contratuais pelo cessionário confere-lhe o direito à adjudicação compulsória do imóvel, ainda que o contrato não esteja formalizado perante a instituição credora.

Não há enriquecimento ilícito do cessionário quando a quitação do imóvel decorre da cobertura securitária prevista no contrato de financiamento quitado por ele.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n. 1007058-70.2013.8.26.0361, 4a Câmara de Direito Privado, relator Des. Hamid
Bdine
, j. 13-3-2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória com Reconvenção, cuja sentença foi assim proferida:

“
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as alterações da Lei 6.014/73, para:

a)Determinar
a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, em favor de Marcos Godoy, promovendo a transferência de titularidade perante o Cartório de Registro de Imóveis competente;

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais e por consequência, CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, verba esta que está isento das custas e com os honorários advocatícios suspensos em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
”.

O apelante sustenta a ilegitimidade do apelado para pleitear a quitação do seguro habitacional em razão do falecimento do contratante, uma vez que tal prerrogativa é exclusiva do titular da apólice ou de seus representantes legais no espólio.

Afirma que, após o óbito do vendedor, deixou de pagar as parcelas pactuadas.

Argumenta também que o apelado agiu de má-fé ao requerer a referida quitação.

Acrescenta que o seguro em questão tem como finalidade beneficiar os herdeiros do comprador, sendo, portanto, intransferível.

Por fim, consigna que houve enriquecimento ilícito por parte do apelado e requer, alternativamente, a concessão de compensação financeira.

Contrarrazões no Id 258593184.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória com Reconvenção.

O apelado propôs a presente Ação visando à adjudicação compulsória do imóvel, financiado pela Caixa Econômica Federal, localizado na Rua Coronel Neto, Condomínio Spazio Charme Goiabeiras, bairro Porto, em Cuiabá-MT, no qual atualmente reside (Id 258593150).

O preço acordado para a transação foi de R$200.000,00, dos quais R$60.000,00 foram pagos diretamente ao vendedor na data da assinatura do contrato, enquanto os R$140.000,00 restantes correspondiam ao saldo devedor do financiamento, cujo pagamento deveria ocorrer até o dia 10 de cada mês, em montante equivalente à parcela originalmente devida pelo vendedor à instituição financeira.

Com o falecimento do vendedor, instaurou-se controvérsia a respeito da legitimidade do comprador para requerer a quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, nos termos pactuados.

É inquestionável que o apelado adimpliu integralmente as parcelas do financiamento até a data do falecimento do mutuário, as quais já contemplavam o seguro prestamista, cuja finalidade é justamente assegurar a quitação do débito em caso de morte do contratante.

Dessa forma, ainda que se trate de contrato informal (popularmente conhecido como “contrato de gaveta”), é inegável que todas as obrigações e direitos foram assumidos pelo comprador.

Importante destacar que o espólio não possui qualquer crédito remanescente a reclamar, visto que o seguro habitacional, vinculado ao contrato de financiamento, não se confunde com seguro de vida, sendo destinado exclusivamente à liquidação do saldo devedor na hipótese de falecimento do mutuário – no caso, o vendedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREIROS SOBRE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. MORTE DO MUTUÁRIO CEDENTE. Pedido de obrigação de fazer consistente na comunicação do sinistro para acionamento do seguro prestamista. QUITAÇÃO PELO SEGURO QUE APROVEITA A CESSIONÁRIA, independentemente da anuência da instituição financeira, tendo em vista que foi quem assumiu as prestações do financiamento e do prêmio de seguro. Direito à outorga da escritura pública em nome da cessionária. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS HERDEIRAS DO MUTUÁRIO CEDENTE. Previsão contratual expressa e inexistência de inventário. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido
”.
(TJSP, N. 10070587020138260361, 4a Câmara de Direito Privado, relator Des. Hamid
Bdine
, j. 13-3-2018,
DJe
13-3-2018).

Ademais, conforme demonstrado na quitação constante do referido contrato, nada mais é devido ao espólio pelo apelado, tendo este efetuado o pagamento no ato da assinatura da avença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025